Tribunal: TJSP
Processo: 0016351-34.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DO DELITO E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL, OBSERVADA A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DO DELITO E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL, OBSERVADA A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.